Tribunal: TJSP
Processo: 0001069-88.2020.8.26.0318
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001069-88.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOAO
VICTOR DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001069-88.2020.8.26.0318 -Voto no 15.646
2
Recurso em Sentido Estrito no 0001069-88.2020.8.26.0318
Comarca: Leme
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: João Victor da Silva Santos
Juíza de primeiro grau: Dra. Fernanda Oliveira Silva
Voto no 15.646
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pretensão
ministerial de reforma da decisão que relaxou a prisão
em flagrante do recorrido, a quem está sendo imputada
a prática de tráfico de entorpecentes - Descabimento
Histórico do recorrido e peculiaridades do caso que
justificam a manutenção da soltura do acusado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público em face da r. decisão de fls. 57/59, que relaxou a prisão em
flagrante decretada em desfavor de João Victor da Silva Santos (a quem está sendo
imputada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei 11.343/06) considerando que “não se detecta plausibilidade na manutenção
da custódia provisória, sob pena de afronta aos princípios também de índole
constitucional - da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da presunção de
não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF)” e ainda que “a aplicação da medida cautelar
prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para
garantir não só a aplicação da lei penal, mas também a bom andamento da
instrução criminal” (fls. 57/59).
Irresignada, recorre a ilustre Promotora de Justiça, afirmando
que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, autorizadores da decretação da custódia cautelar (fls. 1/5).
O reclamo foi contrarrazoado (fls. 74/76), sendo mantida a
decisão (fls. 69/70).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 117/120).
É o sucinto relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001069-88.2020.8.26.0318 -Voto no 15.646
3
2. Com a devida vênia, a pretensão recursal não pode ser
acolhida.
3. Da análise dos autos depreende-se que o recorrido foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, c.c. o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, em 14 de abril de 2020, por
volta das 15h22min, na Rua Hormindo Boy, no 181, Jardim do Sol, na comarca de
Leme, em concurso de agentes e unidade de desígnios com os menores Antonio
Ronaldo Barreto do Nascimento e Gabriel dos Santos, trazia consigo, para fins de
comércio, 23 cápsulas plásticas contendo cocaína sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Em que pese a gravidade da conduta imputada, e como bem
destacado no parecer ministerial, os dados disponíveis sobre a personalidade do
agente e as circunstâncias do flagrante não permitem aferir, até esse momento, que
ele se dedicasse à vida criminosa (fls. 120). O paciente é primário (fls. 36/37), possui
residência física (fls. 104/110) e ocupação lícita (fls. 79), não registrando nenhum
antecedente criminal (fls. 36/37).
Assim, as peculiaridades do caso desautorizam pelo menos
por ora a decretação de sua prisão cautelar.
Eventual alteração desse quadro fático, caso venha a ocorrer,
poderá ser levada à apreciação do juízo de primeiro grau, se o pedido vier a ser
renovado, com base em novos elementos.
4. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR